Tribunal: TJSP
Processo: 2123898-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela provisória para determinar a manutenção do plano de saúde. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Dependente do beneficiário do plano de saúde é portadora de doença grave e encontra-se em tratamento com risco de morte. Manutenção do plano de saúde. Art. 13, parágrafo único,

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela provisória para determinar a manutenção do plano de saúde. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Dependente do beneficiário do plano de saúde é portadora de doença grave e encontra-se em tratamento com risco de morte. Manutenção do plano de saúde. Art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei 9.656/98. Decisão mantida. Agravo improvido.